Tribunal: TCU
Processo: 029.221/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8530/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU; b) dar ciência ao Ministério da Saúde de que a não instauração de TCE ou de outras medidas administrativas voltadas à devolução aos cofres do Fundo Nacional de Saúde do valor original de R$ 127.481,00, constante no Relatório de Auditoria 18015 (Processo 25000.041575/2015-06) - no prazo fixado na IN-TCU 71/2012, modificada pela IN-TCU 76/2016, poderá ensejar a aplicação de multa; c) fazer a determinação especificada no item 1.7; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde, à Prefeitura Municipal de Mantena/MG e ao representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 029.221/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundo Municipal de Saúde (11.769.125/0001-05). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Mantena/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que informe, no prazo de 45 dias, as medidas administrativas adotadas com vistas a obter a devolução aos cofres do Fundo Nacional de Saúde do valor original de R$ 127.481,00, constante no Relatório de Auditoria 18015 (Processo 25000.041575/2015-06), nos termos do art. 4o da IN-TCU 71/2012.